Tribunal: STJ
Processo: 0123396-83.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 994887 - RS (2025/0123396-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: VANILSON DOS SANTOS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: EDUARDO VANIN RODRIGUES - RS133074
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil e 259, § 2o, do Regimento Interno do
STJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal,
cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento o entendimento desta Corte
Superior de que é inadmissível a utilização do habeas
como sucedâneo de recurso próprio, previsto
corpus
na legislação.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando
o
conhecimento
do
agravo
regimental, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC e
da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
05/06/2025
11/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48173249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/06/2025 17:39:56
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: a2cb9870-0a47-4346-818e-d06a82a38da1

Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
12 de junho de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA48173249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/06/2025 17:39:56
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: a2cb9870-0a47-4346-818e-d06a82a38da1

AgRg no HABEAS CORPUS No 994887 - RS (2025/0123396-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: VANILSON DOS SANTOS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: EDUARDO VANIN RODRIGUES - RS133074
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil e 259, § 2o, do Regimento Interno do
STJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal,
cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento o entendimento desta Corte
Superior de que é inadmissível a utilização do habeas
como sucedâneo de recurso próprio, previsto
corpus
na legislação.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando
o
conhecimento
do
agravo
regimental, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC e
da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VANILSON DOS
SANTOS DA SILVA contra a decisão que não conheceu do
que
habeas corpus
visava impedir a execução imediata da pena.
Documento eletrônico VDA47902397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/06/2025 10:32:27
Código de Controle do Documento: 86b7904e-ce7a-4187-96c1-df6aef61bbd8

A parte agravante, nas razões do agravo regimental, abordou
questões relativas à impossibilidade de se aplicar ao caso a decisão tomada
pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.068, devendo o Superior Tribunal
de Justiça decidir acerca da irretroatividade da decisão em relação a fatos
anteriores à manifestação do Supremo Tribunal Federal.
Requer o provimento do recurso, com a consequente repercussão
jurídica.
Ciência do Ministério Público Federal.
É o relatório.
VOTO
A decisão que não conheceu do
foi assim
habeas corpus
fundamentada (fl. 31):
O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável a utilização
do
como sucedâneo de recurso próprio, previsto
habeas corpus
na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração.
[...]
Portanto, não se pode conhecer da impetração.
Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam contra o
motivo de não conhecimento da impetração, o que inviabiliza a apreciação do
recurso, diante da não impugnação especifica aos fundamentos da decisão
agravada, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC e, por analogia, de acordo
com a conclusão sedimentada na Súmula n. 182 do STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS.
PENA-BASE.
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA. ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR
POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDO.
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
STJ, CONFORME PARECER MINISTERIAL. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus
e não concedeu a ordem
por ser substitutivo de recurso próprio
de ofício uma vez que não identificada qualquer ilegalidade na
fixação da pena-base e diante da impossibilidade de
reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado ao paciente
condenado por crime de tráfico em concurso com o de posse de
Documento eletrônico VDA47902397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/06/2025 10:32:27
Código de Controle do Documento: 86b7904e-ce7a-4187-96c1-df6aef61bbd8

arma de fogo com numeração suprimida. Fundamentos esses
não infirmados nas razões do presente recurso, atraindo a
incidência da Súmula n. 182, desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 870.658/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de

13/5/2024
15/5/2024 – grifo
próprio.)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. "WRIT" CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM
AUSENTE
ANÁLISE LIMINAR. SÚMULA 691 DO STF.
TERATOLOGIA OU EVIDENTE ILEGALIDADE. TRÁFICO.
REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se
no sentido de que "ausente teratologia ou evidente ilegalidade
na decisão impugnada capaz de justificar o processamento da
presente ordem, pela mitigação da Súmula 691 do STF, deve-se
resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise do
tema e evitar a indevida supressão de instância" (AgRg no HC
740.703/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em
, DJe de
02/08/2022
10/08/2022)
[...]
3. Ao agravante se impõe o ônus de demonstrar o desacerto da
decisão agravada. Neste agravo regimental, não foram trazidos
argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão
agravada, o que atrai ao caso o disposto no enunciado n. 182 da
Súmula desta Corte e inviabiliza o conhecimento do agravo.
Precedentes.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 878.605/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de

13/5/2024
16/5/2024 – grifo
próprio.)
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
Consoante se extrai dos autos, em que pese às alegações defensivas,
havendo a condenação pelo júri popular, independentemente da reprimenda
aplicada, deverá ser determinada a execução provisória da pena e expedido o
mandado de prisão, nos termos do art. 492, I, do Código de Processo Penal, em
conjunto com o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE n.
1.235.340/SC – Tema n. 1.068.
No julgamento monocrático, ressaltou-se, inclusive, que o acórdão
julgado sob o rito da repercussão geral produz efeito vinculante e eficácia erga
desde o momento de sua prolação e que,
omnes
no julgamento do RE n.
Documento eletrônico VDA47902397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/06/2025 10:32:27
Código de Controle do Documento: 86b7904e-ce7a-4187-96c1-df6aef61bbd8

1.235.340, a Suprema Corte apenas reconheceu a constitucionalidade das
disposições constantes do art. 492, I,
, do Código de Processo Penal, lá
e
inseridas desde a edição da Lei n. 13.964/2019.
A propósito, a Corte Suprema não fez diferenciação temporal, pelo
menos até o momento, para a aplicação do referido tema de repercussão geral.
Ademais, o caso julgado em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal
referiu-se a crime ocorrido em
, com sentença do Tribunal do Júri
11/8/2016
datada de
, ou seja, ambos anteriores à Lei n. 13.964/2019, o que
30/11/2018
indica que a época da ocorrência dos fatos não influencia a execução provisória
da sentença condenatória em casos do Tribunal do Júri.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA47902397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/06/2025 10:32:27
Código de Controle do Documento: 86b7904e-ce7a-4187-96c1-df6aef61bbd8

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 994.887 / RS
Número Registro: 2025/0123396-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
02121600031225 2121600031225 50001691820168210021 50401184920258217000
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : EDUARDO VANIN RODRIGUES
ADVOGADO
: EDUARDO VANIN RODRIGUES - RS133074
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: VANILSON DOS SANTOS DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VANILSON DOS SANTOS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : EDUARDO VANIN RODRIGUES - RS133074
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Documento eletrônico VDA48142660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:25:55
Código de Controle do Documento: dabd23fd-999a-42e5-9659-4a3d62af99d3

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
11/06/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48142660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:25:55
Código de Controle do Documento: dabd23fd-999a-42e5-9659-4a3d62af99d3